Tribunal: TJMT
Processo: 1006526-22.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006526-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Intimação / Notificação, Revelia]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 363.119.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO
— LITISCONSÓRCIO PASSIVO — ARTIGO 191, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO — APLICAÇÃO — PRAZO EM DOBRO PARA CONTESTAR — AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS OUTROS LITISCONSORTES — IRRELEVÂNCIA — REVELIA — NÃO CONFIGURAÇÃO.

A prerrogativa do prazo em dobro para contestar prevista no artigo 191, do Código de Processo Civil revogado, independe da apresentação de contestação dos outros litisconsortes. Por outro lado, incabível a decretação de revelia quando a parte apresenta sua resposta no prazo estabelecido em lei.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Guilherme da Costa Garcia
contra a decisão que, em
ação civil de ressarcimento de danos ao erário c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens e exibição de documentos
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si,
José Geraldo Riva
,
Humberto Melo Bosaipo
,
Nivaldo de Araújo
,
Geraldo Lauro
e
Varney Figueiredo de Lima
, decretou a sua revelia.

Alega, em preliminar, a nulidade da intimação ocorrida por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, porquanto, “
em consulta processual diretamente na página do TJMT, verificou-se que não há uma única publicação que tenha constado o nome de Paulo Cesar Zamar Taques neste processo. E com a decisão que se pretende a reforma não foi diferente: também não constou o nome do causídico, conforme faz prova a o DJ-e nº 10475, de 16/04/2019
”.

No mérito, assegura que não é admissível a decretação de sua revelia, visto que o prazo de contagem para contestar iniciou a partir da juntada do último mandado de citação, ocorrida em 15 de abril de 2009, e que o protocolo de sua defesa foi efetivado no dia 25 de maio de 2009.

Assevera que, “
à época da apresentação das contestações de Humberto Bosaipo (hoje não mais representado pelo escritório Zamar Taques), e Guilherme Garcia, ora agravante, o advogado subscritor representava ambos, e ninguém mais
”. E, “
como só representava esses dois, por raciocínio consequente os demais requerido eram representados por outros advogados, ainda que fossem defensores dativos
”.

Afiança que “
se aplicarmos o calendário c/c os artigos 191 e 241 do CPC/73, já poderíamos determinar que o dia fatal para apresentação da contestação seria 26/05/2009, levando-se em conta que os prazos eram contados ininterruptamente
”.

Requer o provimento do recurso para afastar a decretação de sua revelia.

Deferido, em parte, o pedido de efeito suspensivo tão somente em relação à decretação de revelia do agravante (Id. 7971812).

Não há contrarrazões (Id. 8894116).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 11095993), opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo “
provimento parcial do recurso, tão somente em relação à decretação da revelia em face do agravante
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...]
Isso porque, em detido exame das certidões de citações positivas dos requeridos, nota-se que o último mandado cumprido juntado aos autos foi o de fls. 64/65, que citou o requerido Humberto Melo Bosaipo em 14.04.2009. A juntada de referido mandado se deu em 24.04.2009, como se nota das fls. 04 do anexo de controle de juntada de peças processuais, bem como de andamento registrado no sistema Apolo.

Como se sabe, a teor do que dispunha o inciso III do art. 241, do Código de Processo Civil de 1973, quando há vários réus, o prazo para contestar começa a correr da data de juntada do último aviso de recebimento ou do mandado citatório cumprido. Essa mesma previsão possui norma correspondente no vigente Código Instrumento (CPC/2015), no § 1º do art. 231.

Na pluralidade de réus, além do marco para início da contagem de prazos, podem também ocorrer o benefício do prazo em dobro, quando possuírem os requeridos procuradores distintos, a teor do que previa o art. 191, do Código de Processo Civil de 1973.

Diante de tais fatos, não há dúvidas que o início do prazo para que os requeridos apresentassem contestação foi o dia seguinte ao ato de juntada do último mandado cumprido, isso considerando a regra de que os prazos processuais contam-se com exclusão do dia do começo e inclusão do dia de vencimento.

Nessa linha, como bem asseverou o autor, com a juntada em 24.04.2009, a contagem se daria a partir de 25.04.2009, data esta, porém, que não foi dia útil (sábado), havendo a prorrogação ao primeiro dia útil subsequente (segunda-feira, dia 27.04.2009).

Com efeito, o início do prazo aplicável a todos os acusados foi o dia 27.04.2009.

Neste ponto, cumpre ressaltar que os requeridos que contestaram, Humberto Melo Bosaipo e Guilherme Garcia, constituíram o mesmo procurador e ambas as peças foram protocolizadas no dia 25.05.2009 – fls. 66 e 92. Logo, não há falar-se na regra da contagem em dobro do prazo para contestar (art. 191, CPC/73), pois não possuíam procuradores distintos, de modo que, tinham o prazo ordinário de 15 (quinze) dias, que se ultimou em 11.05.2009.

Portanto, se o prazo venceu em 11.05.2009, e os requeridos ‘contestantes’ apresentaram suas peças em 25.05.2009, estas são intempestivas.

Por via de consequência, não se mostra cabível o acolhimento dos pedidos de fls. 1786, formulados pelos requeridos José Geraldo Riva, Nivaldo de Araújo, Geraldo Lauro e Varney Figueiredo, quando sustentaram que em relação a eles não se operariam os efeitos da revelia, pois, nos casos de pluralidade de réus em que um deles contestar, haveria que se observada a norma do art. 320, I, do CPC/1973, ou seja, estariam beneficiados pelas contestações dos co-requeridos Humberto Melo Bosaipo e Guilherme Garcia, certificadas como tempestivas.

Todavia, como exposto, as contestações apresentadas não foram tempestivas.

Assim, nos termos do art. 319, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à época dos atos processuais em discussão, decreto a revelia dos requeridos José Geraldo Riva, Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, Geraldo Lauro e Varney Figueiredo, reputando como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial.

Julgo prejudicada a análise das razões manifestadas nas contestações ora declaradas intempestivas, bem como as impugnações ofertadas pelo autor, alternativamente, na hipótese de não acolhimento da preliminar.

No mais, reputo desnecessárias as providências solicitadas pelo autor de desentranhamento das contestações e documentos apresentados pelos requeridos, vez que, pela própria declaração de revelia e intempestividade, não poderão ser objeto de valoração por este Juízo no julgamento da causa.

[...]

Em atenção ao princípio da não surpresa positivado nos artigos 9º e 10º, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que tomem conhecimento do reconhecimento da revelia dos requeridos.

Ademais, considerando que os requeridos possuem patronos nos autos, faculto-lhes receberem o processo no estado em que se encontra, oportunizando-lhes a indicação de provas que entendam necessárias.

Assim, Intimem-se os requeridos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar, sob pena de preclusão.

No mais, embora às 1169 o autor tenha requerido o julgamento antecipado da lide, faculto-lhe, no mesmo prazo supra, caso queria, a especificação de provas.

Mantenham-se cadastrados os patronos dos requeridos que foram constituídos, para que continuem sendo intimados de todos os atos processuais.

Procedam-se as baixas necessárias quanto ao requerido Nivaldo de Araújo, com exclusão de seu nome do polo passivo.

[...]. (Id. 7755812, fls. 3/5).

O fundamento primordial para decretação da revelia do agravante decorreria do protocolo a destempo da contestação, efetivado em 25 de maio de 2009 (Id. 7755807, fls. 1), porque não seria aplicável o disposto no artigo 191, do Código de Processo Civil revogado, em vigor à época: “
Quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-ão contados em dobro os prazos para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos
”.

O fato de o agravante e o corréu Humberto Melo Bosaipo terem apresentado contestações assinadas pelo mesmo advogado constituído por eles à época (Id. 7883619, fls. 72/83 e Id. 7883620, fls. 3/9), não afastava a prerrogativa do prazo em dobro para contestar, ante a presença de outros litisconsortes no polo passivo da
ação civil de ressarcimento de danos ao erário c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens e exibição de documentos
.

Além disso, a não apresentação de contestação pelos corréus José Geraldo Riva, Nivaldo de Araújo, Geraldo Lauro e Varney Figueiredo de Lima não poderia retroagir para afastar a aplicação do citado dispositivo, visto que, “
A regra do art. 191, do CPC, que confere prazo dobrado para contestar quando os réus atuem com procuradores diversos, tem aplicação independentemente do comparecimento do outro litisconsorte à lide, bastante que apresente a sua defesa separadamente, mediante advogado exclusivo, sob pena de se suprimir, de antemão, o direito adjetivo conferido à parte que, atuando individualmente, não tem como saber se o co-réu irá ou não impugnar o feito
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AgRg no REsp 1277860/AM, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de dezembro de 2017).

Entendimento que permanece hígido:

[...] O STJ entende que ‘a regra benéfica do prazo em dobro independe do comparecimento aos autos do outro litisconsorte para apresentar contestação ou recorrer (no caso de liminar
inaudita altera parte
), bastando que apresente sua peça separadamente com advogado exclusivo’ (REsp 1.593.161/SP, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 6/9/2018). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1767486/BA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de março de 2019).

[...] No caso dos autos, embora a revelia de uma corré afaste o benefício do prazo em dobro, esse entendimento não pode ser estendido à contestação, fase preliminar do processo para o réu, pois, de antemão, não há como saber se o outro componente passivo da lide irá ou não se manifestar nos autos. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1278774/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de outubro de 2018).

Em relação ao termo inicial do prazo para contestar, na decisão agravada está consignado que, “
o último mandado cumprido juntado aos autos foi o de fls. 64/65, que citou o requerido Humberto Melo Bosaipo em 14.04.2009. A juntada de referido mandado se deu em 24.04.2009, como se nota das fls. 04 do anexo de controle de juntada de peças processuais, bem como de andamento registrado no sistema Apolo
” (Id. 7755812, fls. 3).

Logo, o prazo para apresentação de contestação conta-se da data da juntada do último mandado de citação, ocorrida em 24 de abril de 2009, sexta-feira, nos termos do artigo 241, III, do Código de Processo Civil revogado, em vigor à época.

E no caso, a contagem do
prazo em dobro
iniciou em 27 de abril de 2009, segunda-feira, e expirou-se no dia 26 de maio de 2009, terça-feira. Portanto, é tempestiva a contestação protocolada na data de 25 de maio de 2009, segunda-feira (Id. 7755807, fls. 1).

Dessa forma, não se mostra admissível a decretação da revelia do agravante com fundamento no protocolo a destempo de sua contestação.

Essas, as razões por que dou provimento ao recurso para afastar a decretação de revelia em relação ao agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020